Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706014-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: C. M. G. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao agravo interno interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007